Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-85.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000113-85.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), LUCAS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.031-76 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FREITAS STEFFEN - CPF: 059.365.651-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
REALIZADA NO REQUERENTE E NO VEÍCULO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES –
IMPOSSIBILIDADE
– ABORDAGEM POLICIAL EM RUA PÚBLICA EM VEÍCULO LIGADO COM DUAS PESSOAS EM SEU INTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DE LOCAL, HORÁRIO E NOTÍCIAS DE QUE A LOCALIDADE É CONHECIDA COMO ABANDONO DE VEÍCULOS ROUBADOS –
APREENSÃO DE 169 PAPELOTES DE DMA E MMDA, E 145 COMPRIMIDOS DE ECSTASY
– REVISTA QUE NÃO DECORREU DE ESCOLHA ALEATÓRIA – FUNDADAS RAZÕES LEGÍTIMA – NULIDADE INEXISTENTE – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

Inviável o pleito de nulidade da busca pessoal, quando demonstrada fundadas razões, diante do caso concreto, dado o horário e o local afastado, conhecido da polícia como local de abandono de veículo produto de crimes, presença de motivos legítimos, fruto da experiência e treinamento, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, restando afastada a tese defensiva de que a busca pessoal decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
LUCAS CORREIA DE CAMPOS
,
condenado pela prática de tráfico de drogas a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa
, o qual é representado pelo Dr. MATHEUS CORREIRA DE CAMPOS (OAB/MT 29.983/O),
onde colima a rescisão da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá.

Sustenta nulidade da busca pessoal e apreensão de droga em veículo que se encontrava em via pública
, sob o argumento de que
“...houve violação do §2º do art. 240 e art. 244 do CPP, pois o “avistamento de duas pessoas no interior de veículo estacionado e com motor ligado” não é fundamento idôneo a configurar fundadas suspeitas para realização de abordagem policial [busca pessoal], eis que amparada em meros parâmetros subjetivos.”
(pag. 06-PDF).

Alega que, além da inexistência de qualquer investigação, infere-se dos autos que a abordagem se deu por meros parâmetros subjetivos, sem razões concretas que justificassem a adoção da referida medida, de modo que
“A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a busca pessoal pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à intimidade de sua condição fundamental.”
(pag. 07-PDF).

Ressalta que a pretensão ora almejada não foi debatida na ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº. 60832/2018 que tramitou perante a Segunda Câmara Criminal, sob relatoria do Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, que manteve a condenação do requerente.

Diante disso, postula
que a Revisão Criminal seja admitida afim de
anulada a busca e apreensão pessoal por ilegalidade
, determinando o desentranhamento das provas ilícitas e por consequência seja o requerente absolvido nos termos do art. 386, II do CPP.

A inicial vem instruída com documentos e a prova do
trânsito em julgado
final da condenação (pag. 63-PDF).

Não houve pedido de liminar.

A procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº WESLEY SANCHEZ LACERDA é pela

improcedência do pedido
revisional (pags. 78/81-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a exordial se encontra devidamente instruída com os documentos necessários ao conhecimento da ação,
e trânsito em julgado do Acórdão (pag. 63-PDF).

Ressai dos autos que no dia 20/04/2017, por volta das 22h50min, na rua Pedro Fernandes, bairro Boa Esperança em Cuiabá-MT, a polícia militar avistou o revisionando LUCAS CORREIA DE CAMPOS e o coautor FELIPE FREITAS STEFFEN, dentro de um veículo FIAT-Palio Fire placa NJL-7037, estacionado e com motor ligado, o que levantou suspeitas.

Em
seguida foi realizada abordagem, vindo a encontrar na carteira do requerente LUCAS 169 (cento e sessenta e nove) papelotes de DMA e MMDA anfetaminas.

Ato contínuo, os policiais
realizaram revista no referido veículo e localizaram no banco do passageiro dianteiro, onde o implicado FELIPE se encontrava, 01 (um) invólucro plástico contendo 145 (cento e quarenta e cinco) comprimidos de ecstasy, e embaixo do tapete do motorista, encontraram o valor de R$ 3.110,75 (três mil cento e dez reais e setenta e cinco centavos), em espécie.

Diante desses fatos, o revisionando
LUCAS foi condenou
à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O corréu FELIPE condenado por uso de drogas. (Sentença pag. 15/23-PDF).

F
oi interposto
recurso de apelação postulando absolvição por falta de provas, alternativamente desclassificação da conduta do tráfico para a forma do § 3 do artigo 33 e subsidiariamente para o tráfico privilegiado
,

o qual foi desprovido pela 2ª Câmara Criminal nos seguintes fundamentos
(Acórdão pag. 50/61-PDF).

Passo a análise do pedido revisional

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa intenta por meio desta Revisão Criminal mudar a sentença já transitada em julgado, sob o fundamento de nulidade da busca pessoal realizada na pessoa do revisionando e no seu veículo, alegando inexistência de fundadas razões e que as suspeitas foram tomadas por elementos subjetivos, em descumprimento ao artigo 244 do CPP.

A pretensão da defesa não prospera.

Primeiramente consigno que, no presente caso dos autos, não se ignora a norma legal que trata da busca pessoal, previsto nos artigos 240, § 2º, e 244, do CPP, de que exige, nos casos em que não houver ordem judicial, a devida demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito.

In casu
,
não vislumbra-se a alegada ilicitude apontada pela defesa, porquanto as provas amparam a abordagem realizada pela polícia que levou a prisão em flagrante delito pela pratica do criem de tráfico de drogas, e apreensão de grande quantidade de drogas.

Os policiais militares que atuaram na diligência, em juízo declararam que estavam em ronda pelo Bairro Boa Esperança quando avistaram o veículo do revisionando ligado, parado e com duas pessoas dentro.

Que resolveram fazer a abordagem porquê aquela localidade era conhecida como ponto de abandono de veículo roubado, inclusive, já teriam encontrado veículos roubados no local, que o fato foi firmado em fundadas suspeitas de ilicitude.

Destaco trechos dos depoimentos dos policiais LUIZ GONZAGA ABREU e RAFAEL LEANDRO PRUDÊNCIO MARIANO DASILVA:

“
Que estávamos em rondas nas proximidades do Residencial Piazza; Que avistamos o veículo parado e com o motor ligado; Que era um veículo Fiat Palio
; Que avistamos
dois indivíduos no interior do veículo
;
Que por ser
um local ermo
, bem como ao fato de
já termos encontrado veículos roubados no referido local
, suspeitamos do automóvel e decidimos realizar a abordagem
; Que em busca pessoal, foi localizada, com o motorista, uma pequena quantidade, mas não me lembro do que era; Que também não me recordo onde estava essa pequena quantidade; Que não posso informar quem realizou a busca pessoal; Que fizemos buscas no interior do carro; Que embaixo do banco do passageiro foi localizado o envelope com as drogas apreendidas; Que havia vários pacotes de drogas análogas à ecstasy, de cores e formas variadas, e tinham alguns ‘pontos’ e cartelas de droga...
que o veículo estava um pouco afastado do condomínio...
”
(Depoimento do policial militar LUIZ GONZAGA ABREU - pag. 18/19-PDF).

“...Que
estávamos em rondas na rua do condomínio Piazza, no bairro Boa Esperança
;
Que o veículo estava em um local ermo
;
Que a gente conhece aquele local como ponto de abandono de veículo, já em muito conhecido pela guarnição;
Que
avistamos o veículo ligado; Que fizemos a abordagem no veículo; Que encontramos droga
; Que foi localizado ecstasy; Que a droga estava no banco do passageiro; Que eu não sei onde o invólucro estava, porque o meu companheiro de guarnição que localizou; Que eu não me recordo da quantia total; Que também havia ‘selos’ de lsd; Que eu não sei dizer onde o LSD foi localizado; Que eu não fiz a revista; Que eu sou o motorista da viatura (...); Que eu não me lembro de ter indagado aos acusados em relação às drogas; Que tudo foi descrito no boletim de ocorrência (...); Que eu não me recordo se algum dos acusados assumiu ser usuário ou traficante; Que os acusados não tentaram fugir; Que receamos a fuga, por isso algemamos os acusados (...).”
(Depoimento do policial militar RAFAEL LEANDRO - pag. 18/19-PDF).

Nessas hipóteses,
embora a defesa afirme que não havia atitude suspeita a dar ensejo à abordagem
, ressai alguns pontos que merecem observância:

Primeiro
, o veículo estava em via pública, em local que era conhecida pela polícia de abando de veículos roubados, onde dentro estavam dois indivíduos (requerente e o usuário FELIPE).

Segundo,
informaram que o veículo estava afastado do condomínio – fator que fez usar o termo “ERMO” –, fato que foi confirmado pelo coacusado FELIPE (preso em flagrante no momento em que adquiria a droga do revisionando); em seu depoimento dado em juízo afirmou,
verbis:

“...
Que nos dirigimos a uma região menos movimentada
”
(pag. 16-PDF).

Terceiro,
o horário em que os agentes da polícia estavam em ronda e procedeu a abordagem ao resivionando
, sendo 22h50 min
. (denúncia pag. 13-PDF).

Observa-se ainda, que diante do local ser rua pública, conhecido da polícia como de abandono de veículos roubados, do horário (22h50min) e do local afastado “ermo”, houve a abordagem e, em seguida, a revista pessoal na pessoa do requerente LUCAS, momento em que em sua carteira fora encontrado drogas e só após fora realizada a revista no veículo, onde foram encontradas mais drogas e quantia em dinheiro, como se extrai do depoimento do coacusado FELIPE, em juízo:
“Que nós estávamos dentro do carro quando a polícia nos abordou; Que saímos do carro e os policiais fizeram a revista...”
(pag. 17-PDF). Também do policial LUIZ GONZAGA:
“Quem em busca pessoal foi localizada, com o motorista, uma pequena quantidade...que fizemos busca no interior do carro, que embaixo do banco do passageiro foi localizado o envelope com as drogas aprendidas ... vários pacotes...”
(pag. 18-PDF).

Tais fatos e circunstâncias, como e onde ocorreram, são particularidades que legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito,
o que ficou comprovado com a apreensão de relevante quantidade de drogas sintéticas
(
169 papelotes de DMA e MMDA, e 145 (cento e quarenta e cinco) comprimidos de ecstasy)
, de forma que atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)
“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Ora, a polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim,
as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa do revisionando
, estão configuradas diante do caso concreto, da situação em que se encontravam, ou seja, o horário e o local afastado, conhecido da polícia como sendo local de abandono de veículo produto de crime, o que levou a averiguação do condutor do veículo, momento em que foram encontradas as drogas,
ao passo que a revista não decorreu de uma escolha aleatória dos agentes públicos, mas da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, não se tratando, como pretende a emplacar a defesa, de critério meramente subjetivo por parte da guarnição policial, mas sim de fruto da experiência e treinamento, em estrito cumprimento do seu dever legal
, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, em plena vigência,
verbis
:

“
Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender
quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302.
Considera-se em flagrante delito quem:

I -
está cometendo
a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303.
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência
.”

Quanto a demonstração inequívoca da configuração do crime de tráfico de droga, neste momento entendo ser desnecessário a demonstração da sua existência, até porque não é ponto levantado pela defesa nesta revisional, e sua análise fora realizada na oportunidade do recurso de apelação criminal a contento.
A propósito
,
embora à tese aqui tratada não tenha sido ventilada em sede de apelo, o ilustre relator, Des. Amberto Ferreira de Souza,
analisando todo o conjunto probatório observou que
“
Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante do acusado não possibilitam inferência outra, que não aquela encadeada na sentença
, haja vista a demonstração, à saciedade, da suficiente de provas que lastreiam a condenação, que encontra-se amparada na confissão do acusado corroborada pelo interrogatório do corréu e pelos testemunhos dos policiais militares.”
(Acórdão – pag. 57-PDF),
de modo que, a luz do princípio do efeito devolutivo da matéria em RAC, de tais inferências lançadas no presente voto relator, não há se falar que tal análise passara despercebido
.

Diante disso, a busca pessoal independe de mandado (art. 244 do CPP), como realizada no caso dos autos, está em acordo com a lei, não havendo se falar em nulidade.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)

“2. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser "
legítima" a abordagem policial questionada, tendo em vista o local e o horário em que o paciente foi abordado
, não cabe a Esta Corte análise acerca da alegada ausência de "fundada suspeita", na medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. (...)”
(HC: 385110 SC 2017/0004565-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).

Diante do exposto,
em consonância com o parece
r da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito revisional interposto por LUCAS CORREIRA DE CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022